Tribunal: TJMT
Processo: 1030851-50.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030851-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE TEIXEIRA NEVES DE SOUZA - CPF: 314.063.271-15 (RECORRENTE), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030851-50.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Itau Consignado S.A.

Recorrido(s):

Denise Teixeira Neves de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA DEVIDA. NÃO PRESCRITA. INADIMPLÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado a inadimplência do autor referente a inadimplemento de parcela de contrato de empréstimo, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto,
opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1.
Determinar a baixa do SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
referente ao contrato objeto da presente demanda;

2.
Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral
, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Oficiem-se ao Banco Central para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

No presente caso, o Reclamante, ora recorrido, se insurge contra a anotação de informação de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “Prejuízo”, no valor de R$ 2.463,00, o qual afirma ser indevido pois se trata de dívida prescrita.

Em contrapartida, a instituição Recorrente sustenta que o débito pendente da parte autora é referente a contrato de crédito bancário, contratado em 22/10/2012, em 58 parcelas de R$ 151,00, no importe de R$ 4.836,64, no entanto, a partir de 07.03.2016, o banco não conseguiu realizar mais desconto ensejando na origem da dívida, ora questionada.

Argumenta, ainda, que o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN não se trata de medida restritiva de crédito, mas mero informativo nos registros do BACEN e, por tais motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Analisando os autos, restou devidamente comprovada a contratação de empréstimo bancário pela parte Autora, conforme a juntada de contrato assinado, cópia do documento pessoal da Autora e extrato de pagamentos.

Restando comprovado pela instituição bancária que as parcelas de 03/2016 a 09/2017 se encontram em aberto, não há o que se falar em inclusão indevida e, tampouco, falha na prestação de serviço ou ato ilícito praticado pela Ré.

Outrossim, entendo que cabe a parte Autora comprovar realizou a quitação da dívida, ônus que não se desincumbiu.

No tocante ao fundamento utilizado pelo juízo
a quo
de que o “prejuízo” se encontra prescrito, observo no relatório SCR que a data base da dívida é de 06/2017 a 01/2019, portanto, não se vislumbra a ocorrência de prescrição.

Assim, restando demonstrado a origem da dívida e não ocorrida a sua prescrição, não há o que se falar em inscrição/manutenção indevida e, tampouco, em indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023